Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013550-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (EMBARGANTE), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL. STAY PERIOD. MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos

em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco para afastar a determinação de restituição de empilhadeira às empresas em recuperação judicial. O Banco sustenta omissão quanto à desconstituição da multa diária fixada na origem. As recuperandas alegam contradição e omissão relativas à sujeição do contrato aos efeitos da recuperação judicial e à possibilidade de retomada de atos expropriatórios após o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de manifestação expressa sobre a desconstituição da multa cominatória imposta pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a proteção conferida pelo regime de recuperação judicial a contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma da decisão que determinava a restituição do bem implica, por consequência lógica, a desconstituição da multa cominatória vinculada ao seu descumprimento, sendo desnecessária manifestação expressa nesse sentido.

O acórdão reconhece, de forma expressa, que a proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, quanto à essencialidade do bem, limita-se ao período do
stay

period
, findo o qual é legítimo o exercício dos direitos do proprietário fiduciário.

A ausência de impugnação à classificação do crédito e o voto favorável do banco ao plano de recuperação não afastam a natureza jurídica do crédito garantido por alienação fiduciária, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A alegação de omissão quanto à retomada de atos expropriatórios é infundada, uma vez que o acórdão enfrentou o tema expressamente, citando inclusive precedente da própria Corte.

As alegações das partes embargantes visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A desconstituição da multa cominatória vinculada a obrigação afastada pela reforma da decisão se dá de forma automática, sendo desnecessária manifestação expressa do juízo.

A proteção conferida a bens essenciais por força do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, limita-se ao período do
stay

period
, findo o qual o credor fiduciário pode exercer seus direitos de propriedade.

A classificação do crédito em lista de credores como quirografário, sem impugnação, e o voto favorável ao plano de recuperação não têm o condão de alterar a natureza jurídica do crédito garantido por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013550-91.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
e
MT A
Ç
O LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL

X
MT A
Ç
O LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
e
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente,
pelo

BANCO BRADESCO S.A
.
e
MT AÇO LTDA
e
OUTRA
, em face do acórdão
que,
à unanimidade,
deu

provimento ao recurso
de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S. A.,
para reformar a decisão de origem,
afastando a

determinação de restituição da empilhadeira marca
Hangcha
modelo CPQD25-XRW22 às empresas

recuperandas
.

Em seus embargos, o BANCO BRADESCO S
.
A alega omissão no acórdão quanto à desconstituição da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que, com o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a multa deve ser expressamente desconstituída.

Por sua vez, MT AÇO LTDA E OUTRA argumentam que o acórdão contém contradição e omissão quanto à sujeição do contrato aos efeitos da recuperação judicial. Alegam que o crédito do Banco Bradesco foi arrolado na classe quirografária, não tendo havido impugnação, e que o próprio banco reconheceu a sujeição do crédito ao votar favoravelmente ao plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores.

Sustentam ainda que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de retomada automática de atos expropriatórios após o decurso do
stay

period
, especialmente sobre bens essenciais.

Intimadas,
apenas a parte embargada
BANCO BRADESCO S.A
, apresentou
contrarrazões, oportunidade em que pugnou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, verifico que não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão referente à desconstituição da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, ao dar provimento ao agravo de instrumento para "reformar a decisão recorrida, afastando a determinação de restituição da empilhadeira marca
Hangcha
, modelo CPQD25XRW22, às empresas recuperandas", o acórdão, por consequência lógica, desconstituiu a multa diária que havia sido fixada para o caso de descumprimento daquela determinação.

A multa cominatória estava vinculada à obrigação de restituir o bem, e uma vez afastada essa obrigação, por óbvio, não subsiste a sanção pelo seu descumprimento. Trata-se de efeito automático da reforma da decisão, sendo desnecessária manifestação expressa nesse sentido.

Quanto aos embargos opostos por MT A
Ç
O LTDA E OUTRA, também não
se
vislumbr
a
os vícios apontados.

No que tange à alegada contradição e omissão quanto à sujeição do contrato aos efeitos da recuperação judicial, o acórdão foi claro ao reconhecer que
"a proteção à essencialidade do bem prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 é limitada ao período do
stay

period
, prorrogável por mais 180 dias, findo o qual o credor fiduciário pode exercer seus direitos de propriedade"
.

O acórdão também enfrentou expressamente a questão da classificação do crédito como quirografário na lista de credores, consignando que
"a ausência de impugnação não tem o condão de alterar a natureza do crédito garantido por alienação fiduciária, que por expressa disposição legal não se submete aos efeitos da recuperação judicial".

A pretensão dos embargantes, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. O fato de o Banco Bradesco ter votado favoravelmente ao plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores não tem o condão de alterar a natureza jurídica do crédito garantido por alienação fiduciária, que, por expressa disposição legal (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005), não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Vale salientar, que consoante se infere da atenta leitura da relação de credores apresentada pelo administrador judicial (id n. 287671861), instituição financeira Bradesco S.A., possui ao menos sete contratos bancários incluídos na recuperação judicial, o que por razões obvias, demandam a participação da credora em assembleia, a fim de exercer direito a voto acerca dos créditos tidos como concursais.

Da mesma forma, não há omissão quanto à impossibilidade de retomada automática de atos expropriatórios após o decurso do
stay

period
. O acórdão foi expresso ao afirmar que
"encerrado o
stay

period
, é legítimo o exercício dos direitos do proprietário fiduciário, mesmo se tratando de bem essencial à atividade empresarial"
, citando inclusive precedente desta Corte nesse sentido.

O acórdão também consignou que
"a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período do
stay

period
"
, em consonância com o art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão adotado posicionamento contrário ao defendido pelos embargantes, o que não configura vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Em suma, o que se verifica é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, mediante reexame de provas e argumentos já apreciados, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025